Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704783-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O No ID 70334726, foi determinado ao Distrito Federal emendar a petição inicial do pedido de cumprimento de sentença nos termos abaixo, sob pena de indeferimento: “No ID 70269009, o Distrito Federal requereu o cumprimento de sentença nos seguintes termos: “A Decisão ID 28380661 julgou improcedentes o pedido da parte autora e a condenou em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §4o, inciso III, do CPC. O acórdão ID 68837417 Pág 108 e 121 negou provimento à apelação e em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante em 20% (vinte por cento). Inconformada, a parte recorreu ao STJ, tendo sido também negado o provimento e aplicado multa de 1%(um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. O feito transitou em julgado em 15/02/2025 (certidão ID 68837417, página 131) e o executado não realizou o pagamento voluntário dos honorários até o momento, bem como a multa objeto da demanda.” (ID 70269009). Ocorre que nos caso dos autos, que se tratava de uma ação rescisória, não houve sentença de improcedência do pedido, mas indeferimento d’ inicial. Além do mais, a majoração dos honorários e a aplicação de multa se deu no Supremo Tribunal Federal e não no Superior Tribunal de Justiça, conforme ID 68837417. Por fim, ao que parece, o Supremo Tribunal Federal não fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas majorou o anteriormente fixado em 10% (dez por cento), o que é muito diferente de se dobrar a verba honorária: “6. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Aplico à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ID 68837417, grifou-se). Forte nesses argumentos, determino que o Distrito Federal apresente, no prazo de até 15 (quinze) dias, petição de cumprimento de sentença nos devidos termos, sob pena de indeferimento. Intime-se.” (ID 70334726). Intimado, Distrito Federal não atendeu a ordem acima transcrita (certidão de ID 72340244). Diante do não atendimento da ordem de emenda do pedido de cumprimento de sentença pelo Distrito Federal, extingo-o sem resolução do mérito, com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora